Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-29.2025.8.11.0031
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000052-29.2025.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDY CARLOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 953.578.661-04 (APELANTE), VALDINEIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 909.120.391-91 (VÍTIMA), LISMAR COELHO PORTELA MARTINS - CPF: 458.293.901-59 (TESTEMUNHA), MARILUCE ASCARI - CPF: 002.971.391-93 (TESTEMUNHA), GILMAR COSME DE SOUZA ROSA - CPF: 468.525.651-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000052-29.2025.8.11.0031

APELANTE: EDY CARLOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
PERSEGUIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, na qual foram fixadas pena privativa de liberdade, multa e indenização mínima, insurgindo-se a defesa quanto ao
quantum
indenizatório, cuja redução postula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o valor fixado a título de indenização mínima é adequado, diante da ausência de instrução probatória específica e da condição econômica do réu.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral se presume, autorizando, mediante pedido expresso, a fixação de indenização mínima, ainda que ausentes a especificação do
quantum
e a produção de instrução probatória voltada à sua quantificação.

4. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a condição econômica do réu e o conjunto probatório constante dos autos.

5. Evidenciada a hipossuficiência econômica do acusado, mostra-se consentâneo o arbitramento de indenização em montante equivalente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. Nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, revela-se admissível a fixação de indenização mínima por dano moral, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso. 2. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da condição econômico-financeira do réu e do conjunto probatório coligido aos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A, §1o, II; CPP, arts. 387, IV, e 63, §1o; CPC, art. 515, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC no 321.279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5a Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015; AgRg no REsp no 1.483.846/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 29.02.2016, DJe 29.02.2016; REsp no 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018. TJMT, Apelação Criminal no 1000328-08.2021.8.11.0029, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 24.03.2026; Apelação Criminal no 1003437-08.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 01.06.2022, DJe 03.06.2022; Apelação Criminal no 1008293-15.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 17.05.2023, DJe 19.05.2023; Apelação Criminal no 1002342-31.2021.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000052-29.2025.8.11.0031

APELANTE: EDY CARLOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
EDY CARLOS SANTOS DE SOUZA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o condenou à pena de 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima pelos danos decorrentes da infração, em razão da prática do delito tipificado no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (cf. Id. n.o 360352402).

Em síntese, a defesa aduz que, não obstante o reconhecimento da hipossuficiência do recorrente na sentença – com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade de justiça –, foi-lhe imposta a obrigação de indenizar a vítima no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que referido
quantum
excede os parâmetros do chamado “
mínimo indenizatório
”, tal como previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual postula a sua redução (cf. Id. n.o 360352404).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 360352407).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 364190878).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000052-29.2025.8.11.0031

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já consignado,
EDY CARLOS SANTOS DE SOUZA
foi condenado à pena de 9 (nove) meses de reclusão, cumulada com 15 (quinze) dias-multa, além da imposição de indenização à vítima, fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia recursal cinge-se à aferição da viabilidade de redução do referido montante.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, poderá fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, quantia que deve ser estabelecida à luz dos prejuízos efetivamente suportados pela vítima, funcionando como medida inicial de recomposição patrimonial.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça “
fixou a compreensão de que a fixação do
valor mínimo
para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido
depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório
”. (HC 321.279/PE, Rel. ministro Leopoldo de Arruda Raposo - desembargador convocado do TJ-PE - 5a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, a Corte Cidadã entende que “
o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima. É necessária
instrução específica
, com
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos,
indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 29/2/2016).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci leciona que a
reparação de dano no processo penal requer a apresentação de valores e provas que a sustentem
, permitindo ao acusado o exercício do direito de defesa e a produção de contraprovas, seja para propor um valor alternativo, seja para demonstrar a inexistência de prejuízo a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861).

Contudo, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça delineia
exceção aplicável às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher
, nas quais o dano moral se tem por presumido. Nesse contexto, será “
possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 - Tema 983).

No mesmo sentido:

“[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica
.”
(N.U 1000328-08.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026.)

O Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, de igual modo, consagra que a fixação de indenização mínima por danos morais
prescinde de instrução probatória específica
, bastando, para tanto, a
existência de pedido expresso
formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou por seu representante legal, sendo dispensada a comprovação efetiva do prejuízo.

No que diz respeito ao montante indenizatório, especificamente, embora a fixação do
quantum
se submeta ao juízo discricionário do julgador, consolidou-se o entendimento de que tal definição deve, para além de exprimir o caráter punitivo e pedagógico da sanção,
harmonizar-se com a realidade econômico-financeira do acusado,
em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vejamos:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.
”
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022.)

“[...] 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023.)

“[...]
O quantum indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
.”
(N.U 1002342-31.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024.)

No caso em apreço, a partir dos elementos constantes do termo de qualificação, dos registros da vida pregressa e do interrogatório, verifica-se que o acusado aufere renda mensal de R$ 4.881,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e um reais), oriunda do desempenho das funções de enfermeiro e técnico administrativo educacional, sendo parte desse valor destinada ao pagamento de pensão alimentícia (cf. Id. n.o 360352354). Soma-se a isso o fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual ao longo de toda a persecução penal. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, permitem inferir, ao menos em tese, sua
condição de hipossuficiência econômica
.

Diante desse cenário, consideradas a situação financeira do recorrente e a ausência de comprovação específica dos prejuízos suportados pela ofendida, impõe-se a redução da indenização anteriormente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se revelar excessiva. Fixo-a, portanto, em
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, quantia correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, em estrita observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Vale registrar, neste ponto, que nada impede que a ofendida promova, na esfera cível, a apuração dos danos efetivamente sofridos, sejam eles patrimoniais ou morais, consoante se extrai do art. 63, § 1o do Código de Processo Penal e art. 515, VI, do Código de Processo Civil. O recorrente, por seu turno, pode ajustar, junto ao Juízo das Execuções Penais, as formas de cumprimento de pena que melhor se adequem às suas hodiernas condições pessoais.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para reduzir a indenização arbitrada em desfavor de
EDY CARLOS SANTOS DE SOUZA
ao importe de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026